Tribunal: TJDFT
Processo: 0038199-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038199-12.2016.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC). II – PRELIMINARES. I.1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA NÃO CARACTERIZADA DE NARRATIVA RECURSAL COM INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO JUSTIFICADORES DO PEDIDO DE REFORMA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. I.2. INSURGÊNCIA MANIFESTADA A CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. I.3. PRELIMINARES REJEITADAS. III - PLANO BRASIL MAIOR. LEI 12.546/11. III.1. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. MEDIDA DE REDUÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA LEGALMENTE IMPLEMENTADA AO TEMPO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PELO EMPRESA RECORRIDA, LICITANTE VENCEDORA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA PRECEDENTE. FATO SUPERVENIENTE NÃO CARACTERIZADO PARA O CASO CONCRETO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO AFETADO PELO BENEFÍCIO FISCAL DA DESONERAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. ART. 65 DA LEI 8.666/93. SITUAÇÃO NÃO AUTORIZADA PARA O CASO CONCRETO. DIREITO A RESSARCIMENTO NÃO RECONHECIDO. III.2. PEDIDO RECONVENCIONAL. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES CONTRATUAIS ATENDIDAS PELA RÉ/RECONVINTE. INCLUSÃO DE REAJUSTES DECORRENTES DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. IV – RECURSO EM PARTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. A simples reprodução dos argumentos agitados na petição inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se mostram suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Caso concreto em que a repetição, em sede recursal, das razões declinadas na inicial não leva a juízo negativo de inadmissibilidade do recurso interposto, em especial porque a insurgência manejada não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedentes os pedidos formulados em reconvenção. 1.1. Ademais, os termos em que lançadas as razões recursais não constituíram empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo apelante nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pode a apelada refutar todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. É carente de interesse recursal a impugnação no ponto em que ataca capítulo da sentença que atende à pretensão deduzida pelo autor/recorrente. Posição processual favorável já alcançada. Art. 996 CPC. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse específico ponto. Recurso parcialmente conhecido. 3. Contrato administrativo. Não se configura a alegada situação superveniente autorizadora da incidência do artigo 65, §5o, da Lei 8.666/93, quando à data de apresentação da proposta de preços pela empresa apelada já integrava o sistema normativo nacional a medida denominada “Desoneração da Folha de Pagamento”, a qual foi instituída ao intento de reduzir a carga tributária de alguns setores empresariais, entre os quais está o que abarca o ramo de atividade da ré (TI/TCI), vencedora do certamente e por isso contratada. Inovação legislativa imprevisível e posterior à apresentação da proposta não caracterizada. Revisão contratual. Pressupostos necessários não atendidos. 4. Pedido reconvencional. Repactuação pretendida pela empresa licitante contratada. Pretensão que atende às exigências estabelecidas no contrato administrativo a que vinculados os litigantes. Prova pericial. Importância devidamente apurada do valor a ser pago à prestadora de serviços contratada por meio de licitação realizada na modalidade de Pregão Eletrônico. Encargos majorados por força de Convenções Coletivas de Trabalho que alteraram a disciplina salarial dos profissionais ligados ao serviço contratado. Repactuação devida dos preços ajustados. 5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. O recorrente sustenta negativa de vigência ao artigo 65, § 5o, da Lei 8.666/1993, ao argumento de que a revisão dos contratos seria necessária, em face do fato do príncipe caracterizado pela redução da tributação incidente nos custos da empresa recorrida, o que teria ensejado desequilíbrio contratual. No ID 37709547, a recorrida requer a certificação do trânsito em julgado, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados REINALDO DE ALMEIDA FERNANDES, OAB/SC 13.546 e RICARDO SCHEIDT CARDOSO, OAB/SC 20.414. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, o recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 65, § 5o, da Lei 8.666/1993, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao requerimento de certificação do trânsito em julgado formulado no ID 37709547, tendo em vista que o BRB interpôs o presente recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome dos causídicos REINALDO DE ALMEIDA FERNANDES, OAB/SC 13.546 e RICARDO SCHEIDT CARDOSO, OAB/SC 20.414. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027